Tribunal: TJDFT
Processo: 0708086-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708086-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia em desfavor do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual de compra e venda proposta por MARIA ROSA DA SILVA em desfavor de WLADE JOVANOVICH. Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, tendo este declinado de sua competência para a 2a Vara Cível de Ceilândia ao argumento de que “considerando que a autora postula a busca e apreensão do veículo VW JETTA 2.0T de PLACA: JIO-4999 e tal ordem já foi deferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, verifica-se o risco de decisões conflitantes”. Não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia suscitou o presente conflito negativo de competência, sob o fundamento de “não vislumbrar risco de decisões conflitantes.” Assim sendo, nos termos do disposto no art. 955, caput, do CPC, designo o Juízo suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo n.o 0704992-11.2025.8.07.0003. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador